Tribunal: TJPA
Processo: 0807997-73.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807997-73.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: VANDERLEI BERNALDO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo vícios no acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão assim ementado (ID 10757618):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. HERDEIROS MENORES DE IDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Presentes nos autos os requisitos autorizadores da tutela de urgência relativa à concessão de alimentos provisórios.

2. Os depoimentos das testemunhas, colhidos em sede de inquérito policial, demonstram que havia fio de alta tensão caído ao chão perto do corpo do falecido, fato que, neste momento processual, corrobora a tese de que a concessionária de energia pode ser culpada no evento danoso. Ademais, considerando que o
de cujus
deixou três filhos menores de idade e que a necessidade de subsistência deles é presumida, bem como considerando a hipossuficiência financeira da família, tudo isso evidencia o perigo de danos às crianças caso os alimentos provisórios não sejam concedidos imediatamente à parte agravada.

3. Agravo Interno prejudicado diante da perda superveniente do objeto decorrente do julgamento do recurso principal.

4. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

A Embargante Equatorial Energia S/A alega omissões no julgado.

A primeira relacionada à falta de pronunciamento da Turma acerca da tese de que a decisão de primeiro grau é
ultra petita
, pois a própria parte autora teria informado que o valor dos rendimentos do
de cujus
era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), logo não poderiam ser concedidos alimentos provisórios na quantia de dois salários-mínimos.

A segunda omissão apontada pela Recorrente diz respeito à ausência de manifestação sobre a alegação de ilegitimidade ativa para a causa, diante da impossibilidade de o espólio pleitear alimentos a si próprio ou aos herdeiros que não são partes na ação.

Assim, a Embargante requer que sejam sanados os vícios suscitados e seja dado efeito modificativo ao julgado.

Sem contrarrazões (ID 11121688).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Analisando as razões recursais da Embargante, verifico que não merecem acolhimento por inexistirem as alegadas omissões no acórdão embargado. Passo a explicar.

Da simples leitura da decisão recorrida, verifica-se a fundamentação exarada devidamente por este órgão colegiado para afastar, em sede de cognição sumária, as teses de ilegitimidade ativa do espólio e de decisão
ultra petita
do juízo
a quo
. Cito trechos do voto nos quais se vê claramente o pronunciamento deste Relator sobre os temas:

Em seu recurso, a concessionária Agravante levanta preliminar de ilegitimidade ativa do espólio. No mérito, defende a inexistência dos pressupostos legais autorizadores da medida liminar, pedindo a reforma do
decisum
para suspender os alimentos provisórios. Subsidiariamente, requer que esse pagamento seja limitado a 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, montante que teria sido pedido na exordial pela parte contrária, bem como seja condicionado à prestação de caução idônea para suportar eventual julgamento de improcedência da demanda originária.

Entretanto, entendo que razão não assiste à empresa de fornecimento de energia.

Primeiramente, sabendo-se que em sede de agravo de instrumento é realizado juízo de cognição sumária, reitero os argumentos da minha decisão inicial, na qual rejeitei a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio com base na jurisprudência da Corte Superior que não tem proclamado tal ilegitimidade em situações análogas, prezando pela economia dos atos processuais já praticados pela parte e, desse modo, concretizando o princípio da instrumentalidade.

[...]

Ademais, no que se refere à tese de que a decisão agravada é
ultra petita
ao ter deferido quantia de alimentos superior ao pedido exordial de 70% (setenta por cento) de um salário-mínimo, entendo que a alegação também não merece prosperar. Verifico que, dentre os requerimentos finais existentes na petição inaugural da ação, consta expressamente o pleito de concessão de alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário-mínimo para cada herdeiro; logo, o juízo singular se ateve ao disposto nos autos.

Portanto, resta evidente que não existem omissões no julgado, mas sim discordância da parte embargante em relação ao entendimento exarado por esta Turma.

Assim sendo, estou convencido de que os Embargos Declaratórios apresentados visam apenas rediscutir matéria corretamente analisada e julgada, não havendo vícios no acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos de Declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o
decisum
atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023